Tribunal: TJMT
Processo: 1001933-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001933-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 019.918.001-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), THIAGO CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 019.918.001-69 (PACIENTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE –
1.
PRELIMINAR
: ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO FOI EXAMINADA EM 1o GRAU –
VEDADA ANÁLISE DA MATÉRIA DIRETAMENTE PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM – 2.
MÉRITO:
2.1 TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DO INCREPADO QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
2.2 CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E QUE FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NO MOMENTO DO FLAGRANTE - PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA -
2.3 NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO DOMICILIAR
– IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 318, INC. II, DO CPP -
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO, E NO QUE ADMITIDO, ORDEM DENEGADA.

1.

PRELIMINAR:
Não sendo apreciada pelo d. juízo singular a alegação de que o paciente sofreu tortura pelos policiais, não há como a matéria ser analisada diretamente pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, a inviabilizar o exame do mérito da ação constitucional nesse ponto e ensejar a extinção parcial da ordem.

2.

MÉRITO
: 2.1 A tese defensiva de negativa de autoria só comporta acolhida na via do
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, haja vista a vedação de dilação probatória, o que não ocorre na hipótese versada, a impedir que discussões acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da mera condição de usuário de drogas do encarcerado ocorram na ação constitucional, máxime porque não se descarta a tão conhecida figura do traficante-usuário.

2.2

Legítima a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração criminosa, diante do risco concreto de que, uma vez em liberdade, o paciente poderia voltar a delinquir, inferido do fato que possui uma condenação definitiva por crime doloso, pela qual cumpria pena em regime semiaberto, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, e, ao que tudo indica, mesma assim não se olvidou de novamente se envolver com o mundo da ilicitude, sendo flagrado, em tese, praticando a mercancia espúria de drogas, uma vez que tais fatores demonstram a insuficiência das providências cautelares menos gravosas para a proteção da segurança pública, apresentando-se indispensável a medida extremada.

2.3

Estando o custodiado acometido de doença grave, deve restar induvidosamente comprovado nos autos que a enfermidade deixa a saúde dele extremamente debilitada e, ainda, que não há como receber o tratamento médico adequado na unidade prisional em que está recolhido, o que não ocorre
in casu
, a impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001933-13.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DR. JOÃO PAULO CALVO

PACIENTE(S)

THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que
são duvidosas as oitivas dos policiais e as declarações contidas no boletim de ocorrência
, pois, diversamente do constante em tais elementos informativos, afirma que o paciente foi surpreendido pelos agentes de segurança enquanto jantava com sua comadre, não tendo esboçado reação alguma, tampouco foragido da abordagem policial, ao revés, assevera ter sido torturado pelos investigadores, “
que colocaram sacos em sua cabeça, fazendo com que o mesmo desmaiasse em duas oportunidades, apanhando muito com socos”
(ID 33313461 – Pág. 2).

Ademais, sustenta que na residência do increpado não foi apreendida considerável quantidade de narcótico, tampouco objetos utilizados no tráfico, mas tão somente
05 (cinco) trouxas de cocaína
, destinadas ao consumo próprio do flagrado, visto que é
mero usuário de drogas, que não possui envolvimento algum com a mercancia espúria de entorpecentes.

Lado outro, aduz que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto lastreada na mera gravidade do crime e em ilação acerca da periculosidade social do flagrado, inferida dos registros criminais que ostenta, sem que o d. magistrado singular tivesse se atentado ao fato de que o sujeito foi absolvido na ação penal de código 400507 e que no PEP n.o 0011539-97.2013.8.11.0042 vinha cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto, a demonstrar a
inexistência do
periculum libertatis
.

Em derradeiro, anuncia que o
encarcerado está acometido de tuberculose
, necessitando de tratamento médico adequado ao seu estado de saúde, que não pode ser despendido na unidade prisional, a tornar imperiosa a sua colocação em
regime domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou,
subsidiariamente
, colocado em custódia domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 33313462 ao ID 33348995.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 33457458) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 33884460.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pela extinção parcial da ordem, sem exame do mérito, e, no que admitida, pela
denegação da ordem
(ID 34498493).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção parcial do
writ
, sem exame do mérito, em razão da inexistência de manifestação do d. juízo
a quo
acerca da alegação defensiva de que o paciente teria sofrido maus tratos e tortura praticados pelos policiais que realizaram o flagrante delito, a impedir que a matéria seja diretamente debatida neste e. Tribunal de Justiça,
sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Com efeito, em exame da prova pré-constituída no remédio heroico, da leitura da ata de audiência de custódia, verifico que ao ser questionado acerca da possível ocorrência de tortura, o suspeito respondeu negativamente, não apontando quaisquer atos de maus tratos praticados pelos agentes de segurança que efetivaram a sua prisão em flagrante. E, ao ser dada a palavra ao patrono do paciente, apenas “
requereu a liberdade provisória com medidas previstas no art. 319 do CPP
” (ID 33346489 – Pág. 5).

Nessa toada, resta evidente que a insurgência defensiva não foi arguida, tampouco apreciada na instância primitiva, a impedir que seja diretamente analisada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que caracterizaria indevida supressão de instância, além de haver carência de dados que possam conduzir a uma solução nessa instância.

Nesse mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. GRAVIDADE DIFERENCIADA DO MODUS OPERANDI EMPREGADO PELO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PRÁTICA REITERADA DE CRIMES PELOS INVESTIGADOS. HISTÓRICO CRIMINAL DOS ACUSADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS E AMEAÇA AS TESTEMUNHAS DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

9. Vedada a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância, das alegações de prática de tortura pelos policiais e ameaça às testemunhas arroladas pela defesa, quando as questões não foram analisadas no aresto combatido.

10. Habeas corpus não conhecido”
(HC 408.333/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) – negritei.

E, acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Processo Penal: Volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, é bastante enfático ao afirmar a impossibilidade de ser julgado o
habeas corpus
impetrado diretamente na instância superior, cuja matéria nele debatida não foi analisada em 1o grau. É o que se verifica no seguinte trecho de sua obra,
in verbis:

“Supressão de instância: para que uma ordem de habeas corpus possa ser conhecida por uma instância superior, é necessária a provocação dos juízes inferiores acerca da matéria que se pretende impugnar, sob pena de indevida supressão instância, salvo em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade.

(...)

Para o habeas corpus, não há necessidade de efetivo esgotamento das vias ordinárias. Porém, como a própria competência para o conhecimento do writ nas instâncias superiores é fixada levando-se em conta a condição da autoridade coatora, é evidente que, na ausência de apreciação da matéria pelos juízos inferiores, não será possível considerar tal órgão judiciário como responsável pelo constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – (negritei).

Logo, não havendo o enfretamento da matéria pelo d. juízo singular, incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto caracterizaria
indevida
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

À vista disso, acolho a preliminar aventada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e
julgo extinto parcialmente o presente
habeas corpus
, sem exame do mérito,
no que se refere à tese defensiva de que o paciente sofreu tortura por parte dos policiais, a fim de evitar indevida supressão de instância, uma vez que não foi arguida, nem analisada em 1o grau, fazendo-o com esteio no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC c/c art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Em relação às teses defensivas remanescentes, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Thiago Conceição de Souza
encontra-se preso preventiva por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois em sua residência teriam sido apreendidas várias porções de entorpecente, cujo laudo pericial apontou a presença de 29,95g de cocaína, além de uma balança de precisão e o valor, em espécie, de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Homologado o flagrante delito, o d. magistrado singular converteu a prisão em preventiva com o objetivo de resguardar a ordem pública, por vislumbrar um risco de reiteração delitiva, inferida do histórico criminal ostentado pelo paciente.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial do
mandamus
.

1.

Das alardeadas teses de negativa de autoria e da condição de mero usuário.

Ao apreciar os elementos informativos contidos no caderno processual eletrônico, concluo pela existência de indícios suficientes do possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento das alegações defensivas que pretendem afastar a sua autoria delitiva
.

Isso porque, ressai da prova pré-constituída, mais precisamente das oitivas dos agentes públicos que realizaram o flagrante delito, que, no dia 29/01/2020, por volta das 21h25min, após ser informada acerca da possível comercialização de drogas por um sujeito de alcunha “Tio Chico”, que estaria na rua 02, em frente a um campo de futebol, situado no bairro CPA III, na comarca da Capital, a Polícia Militar dirigiu-se até o local indicado e avistou o paciente, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, em atitude bastante suspeita, aparentemente, fazendo a entrega de um objeto para um sujeito não identificado.

Com isso, os agentes de segurança deram ordem de parada aos suspeitos, que se evadiram, sendo apenas o favorecido nessa ordem, que adentrou em sua residência, alcançado pelos policiais. E, apesar de em sua posse nada de ilícito ter sido apreendido, em busca domiciliar, teriam sido localizadas várias porções de cocaína, acondicionadas em um colchão; uma balança de precisão; uma tesoura e um carretel de linha branca, que seriam utilizados para o embalo da droga; além da quantia em espécie de R$ 500,00 (quinhentos reais), motivo pelo qual foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Assim, diante desse contexto fático, não há como na via eleita afastar a inferência de que o paciente possivelmente estaria envolvido com o comércio ilícito de narcóticos, pois, como é de conhecimento, as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las.

Com isso, não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que os depoimentos dos agentes públicos que realizaram o flagrante delito não condizem com a verdade, não há como acolher na ação mandamental a tese de que os seus dizeres são falsos e mentirosos, até mesmo porque isto exigiria exame aprofundado de provas que é vedado no rito célere e sumário do
writ
.

A propósito, esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 8
da TCCR/TJMT, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Desta feita, se os depoimentos dos policiais prestam para sustentar uma sentença penal condenatória, com mais razão ainda servem para amparar o decreto da prisão preventiva, que, como é sabido, em razão da natureza processual que possui não exige a prova incontestável da autoria delitiva, que é exigida apenas para a condenação, sendo suficiente a presença de elementos, ainda que mínimos, indicando o possível envolvimento do suspeito com o fato delituoso a ele imputado, como ocorre
in casu.

Em sendo assim, sem qualquer pré-julgamento, concluo pela inviabilidade do acolhimento da propalada inocência do paciente, até mesmo porque, mesmo que seja usuário de drogas, por ora e na via de cognição célere, não há como desconsiderar que estivesse cometendo a mercancia

espúria de entorpecentes, pois, além de ser bastante conhecida a figura do usuário-traficante, esse e. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.o 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

Outrossim,
o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou a sua orientação jurisprudencial no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015.

Isto posto, não vislumbro motivos para considerar a prisão preventiva do paciente ilegal à conta da alegada tese de negativa de autoria ou para acolher a pretendida desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que tais matérias devem ser discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto ao decreto da medida extremada, examinando a ordem prisional, constato que a prisão preventiva encontra-se respaldada nas condições de admissibilidade previstas no
art. 313, incs. I e II, do CPP
, pois, além do crime de tráfico de drogas é doloso e apenado com reclusão, cuja pena máxima prevista abstratamente supera 04 (quatro) anos (inc. I), o encarcerado ostenta uma condenação definitiva por crime de roubo, a caracterizar a sua reincidência (inc. III).

No que tange ao
fumus comissi deliciti,

o d. magistrado singular destacou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações dos policiais que realizaram o flagrante e o laudo de constatação preliminar da droga, que deu resultado positivo para a presença de 29,95g de cocaína nas substâncias ilícitas apreendidas, demonstram que o segregado estaria envolvido com o narcotráfico.

E, em relação ao
periculum libertatis,
ressaltou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, com o objetivo de evitar a reiteração criminosa, por haver um risco concreto de que, mantido em liberdade, o increpado poderia encontrar estímulos para permanecer na delinquência, uma vez que ostenta uma condenação transitada em julgado por crime de roubo, pela qual cumpria pena em regime semiaberto, fazendo uso de equipamento eletrônico de monitoração, que, conforme informação obtida no sistema SAC, estava desativado.

De fato, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, constatei que o paciente responde ao
Processo Executivo de Pena n.o 11539-97.2013.811.0042
, no qual cumpria a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
semiaberto
, decorrente da condenação pelo crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, incs. I e II, do CP, motivo pelo qual fazia uso de tornozeleira eletrônica quando preso em flagrante delito pelo fato ilícito do caso ora em apreço.

E, conforme ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, acostado ao aludido PEP no dia 04/02/2020,
o referido equipamento eletrônico se encontrava desativado desde a data de 18/03/2019, porque teria permanecido por mais de dez dias sem comunicação
, a revelar o aparente descumprimento das condições da forma regimental menos severas impostas ao penitente.

Com isso, não há como afastar a conclusão de que o sujeito aparenta ter uma personalidade perigosa, voltada para o cometimento reiterado de crimes, e, ainda, que possui uma certeza pela impunidade e se apresenta indiferente às ordens judiciais, já que, mesmo cumprindo pena em regime semiaberto, aparentemente, não se olvidou de descumprir as condições a ele impostas para ser colocado em liberdade mediante monitoração eletrônica e tudo indica que novamente se envolveu com o mundo da ilicitude, tendo sido flagrado, em tese, cometendo o tráfico de drogas.

A propósito, convém destacar que, diversamente do que alega o impetrante, o d. magistrado singular não fez referência à ação penal
de código
400507, em que o segregado restou absolvido pelo crime de homicídio, mas tão somente à condenação definitiva que possui, que é mais do que suficiente para indicar o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a segurança pública,
consoante entendimento uniformizado nesse e. Sodalício, materializado no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo,
porque as razões de decidir da d. autoridade reputada de coatora estão lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que revelam a imprescindibilidade da custódia provisória para a salvaguarda de toda a coletividade, não há como considerar que o édito segregatício esteja desprovido de fundamentação idônea ou mal motivado, uma vez que os argumentos nele expostos bem esclarecem a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Aliás, em hipóteses como a dos autos, confrontando-se os direitos fundamentais do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública [garantido a toda a sociedade], deve este último prevalecer, porque objetiva a proteção de toda a coletividade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, buscando evitar que, uma vez em liberdade, o sujeito cometa novos crimes, pois
não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Deste modo, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porque a sua aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes e a indiferença que demonstra em relação às determinações judiciais constituem-se em fatores fortes o suficiente para amparar a restrição à liberdade de locomoção para a proteção de toda a sociedade, que se vê

à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Por consequência, resta claro que as providências cautelares menos severas [art. 319 do CPP] são inócuas para garantir a ordem pública, pois insuficientes para conter o espírito transgressor da lei que o increpado aparenta possuir, podendo, inclusive, servir como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma aparente certeza pela impunidade, uma vez que mesmo ostentando uma condenação definitiva, pela qual cumpria pena em regime semiaberto, tudo leva a crer que não se afastou da criminalidade, visto que foi novamente preso em flagrante delito, a indicar a sua indiferença à ordem judicial.

Além do mais, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, mesmo que eventualmente o encarcerado ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade dele representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

3.

Da pretendida prisão domiciliar.

Em derradeiro, quanto ao pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, friso que, apesar do impetrante ter trazido aos autos eletrônicos documentos que demonstram a enfermidade que acomete o encarcerado [tuberculose], tais estão desatualizados, sendo o mais recente de meados do ano de 2019, e, portanto, incapazes de revelar o seu atual estado de saúde.

Outrossim, não foram acostados ao remédio heroico elementos de prova que revelem,
de forma inequívoca
, que a moléstia deixa o favorecido nessa ordem extremamente debilitado; tampouco que o estabelecimento prisional em que está recolhido cautelarmente não possibilita que receba o tratamento médico adequado à doença que possui, a inviabilizar a colocação dele em regime domiciliar, porque não preenchidos os requisitos legais para a concessão da substituição almejada.

Nesse aspecto, friso que a prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, não consiste em uma forma autônoma de custódia, mas, sim, em uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva, sendo admitida apenas em casos extremamente excepcionais, uma vez que gera uma dificuldade na fiscalização do indivíduo enclausurado, por inexistir
óbice para que receba visitas, use aparelhos celulares,
internet
, etc., o que acaba facilitando, e muito, a continuação na vida criminosa.

Assim, para evitar que a custódia em domicílio seja utilizada como uma imunidade do preso ou até mesmo como uma forma de auxiliar a sua fuga ou continuidade na vida delituosa, deve o magistrado fazer uma análise minuciosa da hipótese concreta, sopesando o direito individual do custodiado e o direito de toda a coletividade à segurança pública.

Nessa linha de raciocínio
prelecionam Alexandre Cebrian Araújo e Victor Eduardo Rios Gonçalves acerca da prisão domiciliar, na obra Direito Processual Esquematizado, coordenado por Pedro Lenza,
in verbis:

“Esta forma de cumprimento da prisão cautelar merece, todavia, severas críticas, pois é evidente a dificuldade de fiscalização. Se do interior dos presídios os infratores têm continuado a delinquir, muito maior a facilidade se estiverem em casa, onde a fiscalização é inexistente. É também muito mais fácil para o agente fugir do país quando está em sua própria casa, e não na cadeia. Ademais, ao contrário do que ocorre quando o réu está encarcerado, na prisão domiciliar não existe restrição quanto ao recebimento de visitas, uso de telefone celular, uso de internet etc”
(REIS, Alexandre Cebrian Araújo; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios; coordenador Pedro Lenza. Direito Processual Esquematizado - 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2013) - negritei.

E especificamente na hipótese de doença grave, a jurisprudência é firme no sentido de que deve haver a efetiva comprovação da enfermidade; de que tal moléstia deixa o indivíduo extremamente debilitado; e, ainda, que o sistema prisional não é capaz de garantir os cuidados médicos de que necessita. Somente com a satisfação destes requisitos é que se admite a prisão em domicílio do sujeito acometido por uma grave doença.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. P
RISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO.
IDOSO E
DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

IV - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes

(...)

Habeas corpus não conhecido”
(HC 509.688/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

– negritei.

Portanto, não basta a mera demonstração da doença que acomete o paciente, sem que sejam trazidos aos autos documentos suficientes que evidenciem a sua saúde extremamente debilitada por tal moléstia e a impossibilidade de a unidade carcerária lhe garantir o tratamento essencial ao seu estado de saúde, como ocorre
in casu
, a impedir a concessão da prisão domiciliar.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

À vista disso,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO,
no que se refere à tese defensiva de que o paciente sofreu tortura por parte dos policiais, a fim de evitar indevida supressão de instância, uma vez que não foi arguida, nem analisada em 1o grau, fazendo-o com esteio no art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC c/c art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
THIAGO CONCEIÇÃO DE SOUZA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020